Tribunal: STF
Processo: ARE 1402598
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL N. 9.341/2010: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS CONSOANTE PADRÃO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 9.341/2010. SERVIDOR PÚBLICO ORIUNDO DO EXTINTO BANDERN, ABSORVIDO NO QUADRO GERAL DE PESSOAL DO ESTADO E LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO REAJUSTE PLEITEADO. LEI COMPLEMENTAR QUE ABRANGE APENAS OS SERVIDORES DO EXTINTO BANDERN E FUNDAC QUE EXERÇAM SUAS ATRIBUIÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO” (fl.1, e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incisos III e IV do art. 1º e o caput do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “o v. acórdão ao julgar improcedente a ação, sob o pretexto de que somente os servidores do extinto BANDERN e da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente – FUNDAC que, em virtude de redistribuição funcional, desempenham as respectivas atividades junto à Secretaria de Estado da Tributação (SET) fazem jus ao benefício do reajuste conferido pela Lei Estadual nº 9.341/2010, é incompatível com a Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 12). 



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo deve limitar-se à análise dos requisitos formais do recurso” (fl. 5, e-doc. 15).



    Alega que “o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte extrapolou o âmbito do juízo de admissibilidade e impediu indevidamente o acesso do agravante à Superior Instância, em total desrespeito ao princípio constitucional da ampla defesa previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 15).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de preliminar de repercussão geral por ter sido adequadamente abordada no recurso extraordinário.



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. Na espécie vertente, ao analisar a Lei estadual n. 9.341/2010, o Tribunal de origem assentou a inaplicabilidade do reajuste remuneratório concedido para os servidores públicos oriundos do extinto BADERN e FUNDAC e lotados na Secretaria de Estado da Tributação, nos termos seguintes:



    “Verifica-se dos documentos dos autos, bem como das declarações do apelante, que este era funcionário do extinto Banco do Estado do Rio Grande do Norte – BANDERN, absorvido no Quadro Geral de Pessoal do Estado, por força da Lei n.º 6.045/90, lotado na Secretaria de Administração e Recursos Humanos (...).



    Atendo-se à análise do conteúdo da Lei Estadual nº 9.341/2010, que alterou a remuneração de servidores públicos vinculados à Secretaria de Estado da Tributação (SET), depreende-se que a mesma estendeu seus efeitos somente para os servidores públicos do quadro de pessoal da Administração Direta do Estado, lotados na Secretaria de Estado da Tributação, oriundos do extinto BANDERN e FUNDAC, estendendo aos servidores aposentados ou pensionistas nesta condição (...).



    Nesse diapasão, conclui-se que a Lei nº 9.341/2010 não assegurou a todos os servidores do extinto BANDERN o reajuste remuneratório em questão, pelo contrário, foi editada especificamente para a situação dos servidores provenientes do BANDERN que desempenham suas atividades junto à SET, consoante interpretação literal do seu art. 1º (...).



    Ressalto a previsão do art. 3º da mencionada Lei quanto ao custeio das despesas decorrentes da sua implantação, através das dotações consignadas à Secretaria de Tributação na LOA, deixando evidente a impossibilidade de extensão aos servidores juntos aos demais órgãos (...).



    Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo interposto, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos” (fls. 3-5, e-doc. 7).



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual n. 9.341/2010) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARCELA AUTÔNOMA: REAJUSTES. LEIS ESTADUAIS NS. 10.395/1995, 12.443/2006 E 13.733/2011. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 845.462-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE SETORIAL DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não viola o princípio constitucional da isonomia, nem da revisão geral anual a concessão de reajustes salariais setoriais com o fim de corrigir eventuais distorções remuneratórias. Precedentes. 2. Ademais, esta Corte afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 970.252-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.9.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. II - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte. III - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.057.379-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.9.2022).



    7. Incabível recurso extraordinário quando ausente circunstância legitimadora da interposição com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    O Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 763.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.362.408-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    8. Tampouco pode ser acolhido o recurso com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República. A análise do recurso extraordinário interposto com base nesse dispositivo depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    Confiram-se a esse respeito o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADESÃO A PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – PDV. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.333.093-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora